Tribunal: TJDFT
Processo: 0734279-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa. Processo civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. Inadequação da suspensão do curso processual à luz do tema 1169 do STJ. Distinção fática. Questão resolvida por meros cálculos aritméticos. Agravo de instrumento provido.

I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo de instrumento interposto contra a decisão de sobrestamento do curso processual à luz do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça, em cumprimento individual de sentença coletiva.
2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0702195-95.2017.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF) contra o Distrito Federal. A sentença coletiva condenou o ente público a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença, e pagar os valores correspondentes às diferenças entre 1o.11.2015 e a data em que for implementado o reajuste.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é de se manter (ou não) da suspensão do curso do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
4. O debate do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça não afeta nem prejudica o prosseguimento do curso processual da presente demanda, por se tratar de situação fática distintiva, por dispensar a liquidação prévio do julgado e se cristalizar com a realização de meros cálculos aritméticos, sem complexidade exacerbada, para fixação do “quantum debeatur”, tanto que a parte contrária (ente federativo) pode precisar a fixação dos períodos, valores e índices utilizados em relação aos cálculos do credor.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento provido. Reformada a decisão suspensiva do curso processual.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, §§ 8o, 9o e 12, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1741710, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 09.08.2023; TJDFT, acórdão 1920153, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, j. 11.09.2024.